Tribunal: TJMT
Processo: 1024140-43.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024140-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAO LINO CAVALCANTI - CPF: 561.928.358-53 (APELADO), ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI - CPF: 042.855.801-10 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELADO), ADAO LINO CAVALCANTI - CPF: 561.928.358-53 (APELANTE), ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI - CPF: 042.855.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DE ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA E DESPROVEU O RECURSO DE ADÃO LINO CAVALCANTI.

E M E N T A

PROCESSO Nº: 1024140-43.2021.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA e ADÃO LINO CAVALCANTI

APELADO(
S): OS MESMOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACOLHIDA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

PRIMEIRO
RECURSO PREJUDICADO.
SEGUNDO
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando à embargada o recálculo proporcional dos honorários advocatícios com base na atuação parcial na ação previdenciária.

A primeira Apelante sustenta a integralidade da prestação dos serviços e a ausência de revogação do mandato. O segundo Apelante alega prescrição, nulidade da sentença e inexequibilidade do título por cláusula abusiva e bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão executiva
encontra-se
prescrita; e (
ii
) determinar se a sentença recorrida deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva não está prescrita, pois o prazo quinquenal previsto no art. 25, I, do Estatuto da OAB foi validamente interrompido pela propositura e citação na ação de arbitramento de honorários, reiniciando-se com o trânsito em julgado dessa ação em 2021, tendo a execução sido proposta dentro do novo prazo legal.

A sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação, uma vez que deixou de analisar argumentos centrais dos embargos à execução, como a alegada abusividade da cláusula contratual, excesso de execução e bis in idem em relação à ação anterior de arbitramento de honorários
, além de abortar assunto diverso do objeto da execução
.

A decisão recorrida incorreu em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), o que impõe sua nulidade.

Diante da ausência de análise de mérito adequada e da impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso de ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA prejudicado.

Tese de julgamento:

A citação válida na ação de arbitramento de honorários advocatícios interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva, nos termos do art. 202, I, do CC e art. 240 do CPC.

É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a pretensão da parte, por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

A omissão na análise de matérias relevantes impede o julgamento do mérito pelo tribunal ad quem, salvo se presentes os requisitos
para aplicação
do art. 1.013, §3º, do CPC, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 240, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; CC, art. 202, I; Lei nº 8.906/1994, art. 25, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0015832-60.2006.8.11.0041,
Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-03.6674.6.001, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 31.05.2022; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008817-68.2019.8.16.0001, Rel. Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA e ADÃO LINO CAVALCANTI
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por
ADÃO LINO CAVALCANTI
em desfavor de
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
, julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando à embargada que procedesse à confecção de cálculo proporcional ao serviço efetivamente prestado, tendo em vista que não atuou de forma integral na Ação de Concessão de Auxílio Acidente.

A Apelante ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA sustenta que houve equívoco na sentença ao afirmar que os serviços não foram prestados até o final da demanda, pois a atuação exitosa na ação previdenciária decorreu exclusivamente de sua atuação em conjunto com seu então sócio.

Afirma que não houve revogação formal do mandato e que os fundamentos da sentença são contraditórios ao reconhecer a ausência de revogação e, ao mesmo tempo, determinar cálculo proporcional. Aduz, ainda, que a fixação das custas e honorários contraria o artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução ou, subsidiariamente, para afastar a condenação ao pagamento das despesas processuais.

O Apelante ADÃO LINO CAVALCANTI, por sua vez, sustenta,
prejudicial de mérito de prescrição e preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega que a execução é lastreada em título inexequível, pois a cláusula contratual que prevê cobrança em separado pela tutela de urgência é abusiva, além de já ter havido arbitramento dos honorários em outra ação, o que configuraria bis in idem.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição e extinguindo a
execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, ou, subsidiariamente, que reforme a sentença para julgar procedente os embargos à execução em sua integralidade
.

A Apelada ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA apresenta suas contrarrazões em ID.
263512267
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimado, o Apelado
ADÃO LINO CAVALCANTI
não apresentou contrarrazões.

Dispensado parecer do
Ministério Público
em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA e ADÃO LINO CAVALCANTI

APELADO(
S): OS MESMOS

VOTO
-PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição

O Apelante
ADÃO LINO CAVALCANTI
sustenta que a dívida objeto da presente demanda encontra-se
prescrita
, uma vez que sua exigibilidade teve início em
16/08/2012
, ao passo que a ação somente foi ajuizada em
2021
, ou seja,
após o transcurso de mais de cinco anos
, prazo superior ao estabelecido pela legislação aplicável, o que configuraria a
prescrição do crédito
.

No que tange ao prazo de prescrição da presente ação, o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), em seu art. 25, é categórico ao dispor que a pretensão executiva relativa à cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do vencimento do contrato, quando houver cláusula expressa nesse sentido:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I –
do
vencimento do contrato, se houver;

No caso concreto, a Exequente,
ora Apelada
, busca o recebimento de valores previstos na cláusula 3ª do contrato de prestação de serviços advocatícios, a qual estipulava o pagamento de cinco salários de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em caso de deferimento do pedido de tutela, sendo tal montante parcelado em até dez meses.

Conforme se depreende da decisão proferida na ação previdenciária n. 0043079-06.2012.8.11.0041, o pedido de tutela foi deferido em 06/12/2012, conforme comprova o Id. 53564136, pág. 53 daqueles autos, tornando-se exigível, a partir de então, a cláusula contratual em questão.

Considerando que a obrigação contratual previa o parcelamento do valor devido em dez prestações mensais, e diante do entendimento consolidado na jurisprudência de que o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela contratual, a contagem do referido prazo se inicia somente em 06/10/2013, data do vencimento da última prestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição
intercorrente .
Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-
60.2006.8 .
11.0041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)
- Grifei

Assim sendo, o prazo prescricional quinquenal teria seu termo final em 06/10/2018.

Contudo, em 04/05/2017, foi ajuizada pela Apelada a ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1013676-96.2017.8.11.0041, fundada no mesmo contrato de prestação de serviços ora em discussão, objetivando o recebimento dos valores contratualmente pactuados.

Importa destacar que a citação válida realizada naquela ação possui o efeito de
interromper
o curso do prazo prescricional, nos termos
do art. 202, inciso I, do Código Civil, combinado com o art. 240 do Código de Processo Civil:

Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

No presente caso, verifica-se que o Executado, ora Apelante, compareceu espontaneamente àqueles autos em 01/12/2017, de modo que, à luz da legislação aplicável, o prazo prescricional foi tempestivamente
interrompido
, uma vez que ainda não havia transcorrido em sua integralidade até então.

O referido prazo
teve um novo termo inicial de contagem
com o trânsito em julgado da ação de arbitramento de honorários, o qual se deu em 13/01/2021. Ato contínuo, a Exequente ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial (n. 1015422-57.2021.8.11.0041) em 30/04/2021, ou seja, dentro do prazo prescricional legalmente previsto.

Dessa forma, diante da sequência processual devidamente comprovada e da aplicação correta das normas legais pertinentes, conclui-se que não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Pelo que,
rejeito a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO-PRELIMINAR

Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

O Apelante ADÃO LINO CAVALCANTI sustenta que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos centrais expostos na inicial da ação de Embargos à Execução, tais como: a alegação de abusividade da cláusula contratual, a ocorrência de rescisão contratual, o excesso de execução e a configuração de bis in idem em virtude de coisa julgada material oriunda de ação anterior.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegação do Apelante merece acolhimento. Isso porque, ao se revisitar a inicial da ação de execução de título extrajudicial (ID. 1015422-57.2021.8.11.0041), observa-se que a parte Exequente,
ora Apelada
, ajuizou a demanda com o objetivo de cobrar especificamente os valores previstos na cláusula terceira do contrato de honorários, que estipulava o pagamento de cinco salários de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em razão do deferimento de tutela provisória na ação previdenciária.

Contudo, na ação de arbitramento de honorários (n. 1013676-96.2017.8.11.0041), que tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá, houve delimitação expressa do objeto daquela demanda,
apesar de se tratar do mesmo contrato,
conforme trecho da sentença proferida,
in
verbis
:

“
[...]
Importante
deixar claro que
estamos diante de duas situações, a primeira referente aos valores devidos pelo ajuizamento e antecipação de tutela, e a segunda referente ao valor a ser recebido ao fim do processo.

Na primeira hipótese, há clara estipulação quanto ao valor a ser recebido pelo patrocínio, no montante de cinco salários, de modo que o arbitramento não merece guarida, vez que há forma estipulada de remuneração, contudo, quanto à segunda situação, tendo o contrato sido rescindido unilateralmente logo após o deferimento da antecipação de tutela, e não havendo estipulação contratual para a hipótese, deve ser arbitrado o valor a ser remunerado o causídico, na proporção dos serviços prestados até então.

A rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Registre-se que a remuneração deve ter como parâmetro o fim da prestação de serviços pelo advogado, e não até o fim da demanda como postula.
[...]”

O contrato de honorários advocatícios objeto da presente execução estabelece, de forma clara e inequívoca, duas hipóteses distintas de remuneração do profissional:

(i) a primeira, referente ao pagamento de cinco salários de benefício (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), vinculado ao ajuizamento da ação previdenciária e ao deferimento da tutela provisória — parcela expressamente estipulada no contrato;

(
ii
) a segunda, condicionada ao êxito final da ação previdenciária, hipótese que não se concretizou, uma vez que o contrato foi
rescindido unilateralmente pela cliente logo após o deferimento da tutela, frustrando a continuidade da atuação do patrono.

Diante da ausência de previsão contratual específica para essa segunda hipótese (remuneração após a rescisão contratual), a questão foi submetida à análise judicial por meio da ação de arbitramento de honorários (n. 1013676-96.2017.8.11.0041), na qual o juízo competente delimitou o objeto da controvérsia e arbitrou valor proporcional à atuação parcial do advogado até o momento da rescisão.

Importante destacar que, nessa mesma decisão, o juízo reconheceu expressamente que a cláusula contratual referente aos cinco salários de benefício não poderia ser objeto de arbitramento, por já se tratar de valor previamente acordado entre as partes.

Portanto, conforme se extrai do conjunto processual, a única parcela remanescente a ser executada na presente ação diz respeito ao valor contratual líquido e certo, correspondente aos cinco salários-benefício decorrentes do ajuizamento da ação previdenciária e do deferimento da tutela — parcela esta que não foi objeto da ação de arbitramento, justamente por ter sido considerada previamente definida no contrato.

Todavia, a sentença ora recorrida não enfrentou os fundamentos jurídicos que justificariam ou não a exigibilidade dessa parcela específica, limitando-se a reapresentar considerações sobre a atuação parcial do advogado e a proporcionalidade da remuneração — matéria já apreciada e decidida na ação de arbitramento de honorários.

Além disso, verifica-se que o juízo de origem não apreciou os argumentos expressamente apresentados na inicial dos embargos à execução, notadamente quanto à suposta abusi
vidade da cláusula contratual,
o excesso de execução e à ocorrência de bis in idem, decorrente da utilização do mesmo contrato como base tanto na ação de arbitramento
quanto na presente execução. São matérias substanciais, potencialmente capazes de infirmar a pretensão executiva, e, portanto, impunha-se o seu exame pelo julgador.

Diante de tais omissões, evidencia-se a violação ao dever de fundamentação adequada, conforme previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, o qual exige que a sentença enfrente todos os argumentos relevantes à solução da controvérsia. A ausência de análise de tais pontos caracteriza nulidade absoluta da decisão, por infringência aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

A jurisprudência dos tribunais pátrios também é pacífica no sentido de que a ausência de enfrentamento dos fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia configura vício insanável, resultando na nulidade da sentença por violação aos princípios da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal
( CF
) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF
) .
2
. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil
( CPC
)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3 .
Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da
sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.
V .
V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG,
Relator.:
Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
- Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS .

TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA PONTO CONTROVERTIDO (EXCESSO DE COBRANÇA) ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JUÍZO SINGULAR QUE DEIXA DE ENFRENTAR ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA RÉ QUE, SE ACOLHIDAS, PODERIAM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. OFENSA AO
ART .
93, INC. IX DA CF E ARTS. 11 E 489 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, OBSERVADO O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 11ª
C.Cível
- 0008817-
68 .
2019.8.16.0001 - Curitiba -
Rel
.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - J. 02.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00088176820198160001 Curitiba 0008817-
68 .
2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 02/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022)
- Grifei

Diante de todo o exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por manifesta ofensa ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida deixou de enfrentar matérias relevantes e substanciais suscitadas nos embargos à execução, as quais possuem potencial concreto para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Entre os pontos ignorados destacam-se: a alegação de abusividade da cláusula contratual, o excesso de execução e a possível ocorrência de bis in idem, em virtude da existência de decisão anterior, com coisa julgada material, proferida na ação de arbitramento de honorários, fundada no mesmo contrato.

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto pela parte ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA, por ausência de pressuposto lógico de admissibilidade. Ademais, não se aplica ao presente caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que o julgamento direto da matéria por este Egrégio Tribunal implicaria supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente porque não houve análise de mérito adequada e completa na instância de origem.

Assim, impõe-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para novo julgamento, com a apreciação expressa e fundamentada de todos os pontos suscitados pelas partes.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade suscitada e, com fundamento no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, declaro a
nulidade da sentença recorrida e, e
m razão disso, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Por consequência,
fica prejudicado o exame do recurso interposto por ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
.

Deixo de arbitrara honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025